Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-68.2015.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-68.2015.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CMD MOTORS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO MORALES DE SA TEOFILO, ANDERSON TAVARES BRITO DOS SANTOS, LUCIANA SILVA COSTA

APELADO: ANDREZA COSTA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
FABIANO CARVALHO COTRIM, JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA, ALBA DE PAIVA COSTA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO PRODUTO QUE ENSEJA AO CONSUMIDOR A FACULDADE EM DESFAZER O NEGÓCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, CDC. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DO BEM. DESGASTE NATURAL DA UTILIZAÇÃO DO BEM. MONTANTE A SER DEVOLVIDO CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA FIPE, AO TEMPO DA CITAÇÃO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM, CONTADOS DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO ADMISSÍVEL PARA R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000255-68.2015.8.05.0036,
da comarca de
Caetité,
sendo apelante
CMD MOTORS LTDA.
e, apelada
ANDREZA COSTA MARQUES

E ATLANTA VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
reformando, em parte, a sentença,

nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça